Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano De Saúde. Negativa De Cobertura. Contradição. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradição do acórdão que deu provimento à apelação interposta pela embargada e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I do CPC.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas dos autos ou ao entendimento da parte vencida.
4. O acórdão embargado analisou de forma concatenada todas as questões relevantes, reconhecendo que, embora o relatório médico afastasse o caráter exclusivamente estético da cirurgia, não houve comprovação de que o procedimento se enquadrava nas hipóteses de cobertura obrigatória.
5. A alegação de urgência e negativa expressa da cirurgia, bem como eventual dissenso com a prova dos autos, não configuram contradição nos moldes exigidos para embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões. 2. O inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.